Tribunal: TCU
Processo: 037.231/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Tribunal Contas do Estado do Tocantins em face de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023, realizada pelo Município de Crixás do Tocantins (TO), cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de unidades habitacionais de interesse social.

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins diante de possíveis irregularidades referentes à Tomada de Preços 1/2023, realizada pelo Município de Crixás do Tocantins (TO), cujo objeto é a contratação de empresa para a construção de unidades habitacionais de interesse social; Considerando que os recursos orçamentários destinados à execução do objeto da licitação são provenientes de emendas parlamentares transferidas ao Município de Crixás do Tocantins (TO) na modalidade de transfeência especial; Considerando que, nos termos do inciso II do § 2o do art. 166-A da Constituição Federal, na transferência especial " os recursos pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira" (grifos acrescidos); Considerando, portanto, que não incide a competência deste Tribunal para processar a presente representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.231/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Crixás do Tocantins (TO). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.